Tribunal: TJBA
Processo: 2000130-55.2025.8.05.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000130-55.2025.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: FIDELIS BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s): DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SABACK

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PENA REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGOS 109, 110 E 113 DO CÓDIGO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alagoinhas/BA que declarou extinta a punibilidade de
Fidelis Barbosa dos Santos Junior
, em razão da prescrição da pretensão executória, reconhecida com base na pena remanescente após cumprimento parcial da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional da pretensão executória deve ser regulado pela pena remanescente após a detração penal ou pela pena total concretamente aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão executória, após o trânsito em julgado da condenação, regula-se pela pena concreta aplicada na sentença, conforme expressa disposição do art. 110 do Código Penal.

4. A utilização da pena remanescente para fins de cálculo do prazo prescricional constitui medida excepcional, restrita às hipóteses legais de evasão do condenado ou revogação do livramento condicional, nos termos do art. 113 do Código Penal.

5. A detração penal não repercute no cômputo do lapso prescricional, por ausência de previsão legal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Considerando a pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 8 (oito) anos, previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal, não configurada a prescrição da pretensão executória no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão executória regula-se pela pena total aplicada na sentença condenatória, sendo incabível a utilização da pena remanescente após detração para redução do prazo prescricional.

2. A detração penal não interfere no cômputo da prescrição da pretensão executória, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV e V; 110; 112, I; 113; 117.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 191.022/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 967.565/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, HC nº 344.960/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2016, DJe 11.03.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução nº
2000130-55.2025.8.05.0004
, em que figura, como Agravante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Agravado,
FIDELIS BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
,
em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito, com a intimação do reeducando
FIDELIS BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
para dar início ao cumprimento da sua pena, bem como com a certificação quanto ao pagamento da pena de multa
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09